Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-13.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HORÁRIO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. REDUÇÃO DE 15% (QUINZE POR CENTO) DA JORNADA LABORAL RECONHECIDA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE AMPLIAR A REDUÇÃO. PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO DAS TERAPIAS. REDUÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA JORNADA LABORAL. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra a sentença que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido para declarar o direito da autora, ora apelada, à redução de sua jornada de trabalho, no percentual de 30% (trinta por cento), sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração, enquanto sua filha necessitar de acompanhamento para tratamentos de saúde.
2. Ante a inadequação da via processual, é incabível conhecer de pedido de reforma da sentença apresentado por meio de contrarrazões à apelação. Assim, ao não se utilizar do meio recursal cabível, a parte sujeitou-se à ocorrência da preclusão. Pedido apresentado em contrarrazões não conhecido.
3. Da análise da prova documental, nota-se que a apelada é servidora pública distrital e sua filha, nascida em 26/1/2013, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (que se enquadra no conceito de deficiência previsto no art. 1o, § 2o, da Lei Federal n. 12.764/2012 e no art. 5o, VI, da Lei Distrital n. 4.317/2009), epilepsia de difícil controle, com crises frequentes, além de atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual moderada, motivo pelo qual realiza tratamentos especializados com psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia e neurologia.
4. Cabe ressaltar que a própria junta médica oficial reconheceu a condição de pessoa com deficiência da dependente da servidora e, assim, constatou que a apelada faz jus ao horário especial de serviço.
5. Os laudos juntados ao processo demonstram que a criança é dependente de assistência para higiene pessoal, segurança e alimentação e necessita de intervenção multiprofissional, com efetiva participação dos responsáveis para auxiliar a realização das terapias necessárias ao seu desenvolvimento saudável.
6. À luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral e do melhor interesse da criança (arts. 1o, III, e 227 da CF e art. 1o do ECA), atentando-se, ainda, às normas especiais que tratam sobre os direitos da pessoa com deficiência, conclui-se que a concessão do horário especial de trabalho deve assegurar que a servidora, ora apelada, possa dedicar tempo suficiente a sua dependente, garantindo-lhe melhores condições de tratamento e desenvolvimento.
7. Nessa perspectiva, com base nas disposições especiais referidas e nas provas trazidas ao processo (que demonstram as limitações e a dependência da criança), verifica-se que o horário reduzido estabelecido na esfera administrativa seria insuficiente para atender satisfatoriamente às necessidades da filha da recorrida.
8. Constata-se, portanto, que a sentença está adequada ao ampliar a redução da jornada laboral de 15% (quinze por cento) para 30% (trinta por cento), sem diminuição de remuneração e sem compensação de horário, conforme o art. 43, parágrafo único, da LODF, o art. 61, II, § 1o, da Lei Complementar n. 840/2011 e o art. 42 do Decreto Distrital n. 34.023/2012.
9. Recurso conhecido e desprovido.